Tribunal: TJPA
Processo: 0806491-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806491-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: ENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806491-28.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM

E

TADEU DE SOUSA PEREIRA
.

PACIENTE:
ENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CPB
. DESCABIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA EXTREMA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME COMETIDO CONTRA UMA CRIANÇA DE APENAS 08 (OITO) ANOS DE IDADE.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e na ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, em uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade a época do delito;

2
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Enivaldo dos Santos da Silva
, preso em flagrante delito no dia
21/02/2020
, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Portel.

Aduzem os impetrantes que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3363020 - Páginas 1 a 4)
e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia
21/02/2020
, pela manhã, enquanto a criança assistia desenho animado no celular, deitada na cama, o acusado teria adentrado seu quarto, se deitado ao lado da infante e tocado em sua genitália. O acusado, teria, ainda, tirado sua bermuda até a altura dos joelhos e exposto seu pênis ereto para a criança. Em seguida, teria esfregado o pênis na vagina da vítima e sobreposto seu corpo ao dela, momento em que teria tentado introduzir o pênis em sua vagina. O acusado teria cessado a ação quando ouviu um barulho que poderia ter sido feito pelo irmão da ofendida
E. C. D. S.

A vítima teria aproveitado o momento de distração do acusado e saído com o celular nas mãos rumo ao quarto de seu irmão. E, lá chegando, teria lhe contado imediatamente o que acabara de ocorrer, bem como teria mandado mensagem em áudio via “WhatsApp” para o celular de sua mãe relatando os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou minimamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, “fumus commissi delicti”, visto que, de acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (APF), o acusado ENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA teria abusado sexualmente de uma criança de 08 (oito) anos de idade, a infante E.C.D.S.[...]

[...]E o “perículum libertatis”, aqui traduzido na necessidade de acautelamento da ordem pública (Art. 312 do CP), no sentido de impedir que o autuado continue a delinquir e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social.[...]

[...]Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade de em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e resguardar o meio social. Fundamenta-se nesse sentido em razão da gravidade em concreto apresentada pela suposta conduta levada a termo pelo flagranteado, bem como pelo narrado pela vítima, que entendia o acusado na figura de um tio, evidencia um cenário ardiloso de abuso de confiança empregada na ação criminosa de abuso sexual em face de uma criança de 08 (oito) anos de idade, onde o flagranteado teria praticado o ato criminoso estando inserido dentro do contexto familiar da vítima, se aproveitando da confiança de seus pais, após invadir o quarto da criança, durante a manhã, e tentado penetrar-lhe o pênis. Destaco o seguinte trecho do depoimento da vítima E.C.D.S, à fl. 07, colhido na presença de sua genitora ROSINEIA DA CONCEIÇÃO NUNES COELHO[...]

[...]Nesse contexto, tenho que o fato imputado ao flagranteado não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, revelando a frieza e periculosidade do acusado, considerando que teria se aproveitado da confiança advinda do fato de ter parentesco com o pai da vítima, de ter sido acolhido dentro do lar da vítima para passar a noite, bem como de a criança lhe entender na figura de um tio.[...]

[...]Há de se destacar, ainda, que a prisão cautelar do acusado é imperiosa para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como a conveniência da instrução processual, pois em liberdade poderá constranger a vítima para que negue os fatos e até fugir ou obstruir a instrução criminal.[...]

[...]Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar do autuado, apontado como autor do delito supra evidenciado, que teria mediante abuso de confiança em face da vítima de tenra idade, consoante depoimentos acima transcritos. Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista o modus oprandi ardiloso do autuado, audácia e abuso de confiança empreendia no ato criminoso como alhures delineado.[...]

[...]Analisando o arcabouço processual vigente, a Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime e indício suficiente de autoria, consoante exposto ao norte, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Diante do exposto, CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado, contra uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/08/2020